Tribunal: TJMT
Processo: 1045754-02.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045754-02.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ROSELI FERNANDES - CPF: 615.713.501-87 (APELADO), CRISTIAN KELLEY TOYOTOMY SANTANA - CPF: 829.990.151-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DESCONTOS NA CONTA CORRENTE A TÍTULO DE CONSÓRCIO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO ADEQUADA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Ausente a comprovação da relação jurídica entabulada, escorreita a sentença que declarou inexistente a relação jurídica quanto ao consórcio com a determinação de

restituição dos valores descontados de forma indevida, na sua forma simples.

Como ambas as partes decaíram de parte de seus pedidos, houve a sucumbência recíproca, se mostrando adequada a fixação pelo juízo
a quo.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, de modo que ausente nos autos prova inequívoca de que o ajuizamento da ação teve como fim a obtenção de vantagem indevida, não há que se falar em multa por litigância de má-fé
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1045754-02.2024.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADA: ROSELI FERNANDES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pela MM. Juíza da 4ª Vara Cível de Cuiabá/MT,
Dra. Ana Cristina Silva Mendes
, lançada nos autos da Ação Declaratória cumulada com Repetição do Indébito cumulada com Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória, ajuizada por
ROSELI FERNANDES,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes quanto ao consórcio (proposta nº 5505133) e condenou a requerida à restituição dos valores descontados a título de consórcio, de forma simples, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e afastou a indenização por danos morais.

Considerando a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, na proporção de 80% para a autora e 20% para a requerida, ficando suspensa a exigibilidade em relação à autora em razão da gratuidade da justiça concedida, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Em suas razões, o banco apelante defende, inicialmente, a estrita regularidade e legalidade das contratações questionadas.

Argumenta de forma pormenorizada que todos os instrumentos, incluindo operações de consórcio, confirmação de portabilidade e renovações, foram pactuados eletronicamente pela própria cliente, mediante a utilização de dispositivo previamente liberado e com a digitação de senha pessoal e intransferível.

Sustenta que atua sob a estrita regulação do Banco Central do Brasil e em consonância com o princípio da legalidade, rechaçando a alegação de prática de qualquer ato ilícito ou falha na prestação dos serviços.

Diante disso, invoca a aplicação da excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor, afirmando ser evidente a ausência de nexo de causalidade entre a sua conduta e os supostos danos suportados pela apelada.

Assevera que a configuração da responsabilidade patrimonial exige a medição e a comprovação efetiva do prejuízo, além da prova de que o pagamento se deu por erro, ônus processual do qual a autora não teria se desincumbido.

Para corroborar sua tese, o apelante colaciona entendimento jurisprudencial no sentido de que o dano material, diferentemente do dano moral, não admite presunção e requer prova inequívoca para justificar o dever de ressarcimento, razão pela qual pugna pela improcedência desse pleito.

Por fim, sustenta não estarem preenchidos os requisitos para a fixação de honorários advocatícios em seu desfavor e invoca a incidência dos artigos 84 e 86 do Código de Processo Civil para que haja a correta e proporcional distribuição das despesas. Subsidiariamente, argumenta que, caso a condenação seja mantida, a verba honorária deve ser minorada, levando-se em consideração a baixa complexidade e a simplicidade da ação, conforme os parâmetros do artigo 85, §2º, do referido diploma processual.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial (Id. 342900945).

A parte apelada ofereceu as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, e ao final, requereu a aplicação da multa por litigância de má-fé (Id. 342900951).

O preparo foi devidamente recolhido no Id. 342900948.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se a controvérsia em verificar a regularidade das contratações impugnadas pela parte autora (consórcio, renovações e portabilidade), a existência de danos materiais, bem como a adequação dos honorários sucumbenciais fixados na origem.

O Banco apelante sustenta em suas razões que não praticou qualquer ato ilícito, alegando que todas as contratações foram realizadas mediante aposição de assinatura eletrônica e uso de senha pessoal em dispositivo previamente liberado.

Insurge-se quanto ao dano material, pois, diferentemente do dano moral, não admite presunção e requer prova inequívoca para justificar o dever de ressarcimento, razão pela qual pugna pela improcedência desse pleito.

Por sua vez, a parte apelada, em suas contrarrazões, defende a nulidade dos descontos, arguindo falha na prestação do serviço.

A razão não acompanha o apelante.

No caso, cabia ao banco apelante comprovar, de forma inequívoca, a participação efetiva da consumidora na contratação do consórcio (ônus da prova invertido - art. 6º, VIII, CDC), o que não ocorreu, evidenciando-se a falha na segurança do sistema bancário, por isso, correta a sentença que declarou inexistente a relação jurídica entre as partes quanto ao consórcio (proposta nº 5505133).

Ademais, a instituição financeira aduz que a parte autora não comprovou o dano material, invocando os artigos 877 e 944 do Código Civil, para sustentar que não houve prova do prejuízo ou de que o pagamento ocorreu por erro, contudo, a tese recursal não prospera.

Nas contrarrazões, a apelada defende que o dano material resta consubstanciado nos próprios descontos efetuados indevidamente em sua conta.

O dano material, neste caso, não é hipotético; ele se materializa e se quantifica exatamente pelos extratos bancários que demonstram a subtração de valores do patrimônio da autora para o pagamento de parcelas declaradas irregulares.

Tendo sido declarada a inexigibilidade dos débitos em razão da falha na prestação do serviço, a restituição dos valores descontados indevidamente (dano material) é medida impositiva que visa ao restabelecimento do
status quo ante
, sob pena de enriquecimento ilícito da instituição financeira.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
DESCONTOS NA CONTA CORRENTE A TÍTULO DE CONSÓRCIO – INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES
– DANO MORAL AFASTADO – MERO DISSABOR – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da sua cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, cuja inobservância acarreta em sua anulabilidade.

A simples cobrança indevida, por si só, sem qualquer negativação, não configura dano moral, tratando-se de mero aborrecimento ou dissabor comuns à vida cotidiana, mormente diante da ausência de comprovação de que a mesma foi vexatória.”
(N.U 1009323-88.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 06/08/2023).

Com relação aos honorários advocatícios, o apelante pleiteia o afastamento da condenação, invocando os arts. 84 e 86 do CPC, ou a sua redução, sob o argumento de que a causa é simples (art. 85, §2º, CPC).

A fixação dos honorários na sentença recorrida obedeceu aos ditames do art. 85, § 2º, do CPC. O percentual arbitrado remunera de forma justa e adequada o grau de zelo do profissional, o tempo exigido para o serviço e o trabalho realizado pelo advogado da parte autora ao longo de toda a tramitação processual na primeira instância, não havendo justificativa legal para sua redução sob o genérico argumento de "simplicidade da causa".

Ademais, constata-se dos autos que a parte autora formulou pedidos de cunho declaratório e condenatório, sendo vencedora apenas quanto a um dos pontos, estes relacionados à suspensão dos descontos indevidos, assegurando-lhe a respectiva restituição da importância cobrada indevidamente.

Contudo, acabou sendo vencida quanto do pedido condenatório (indenização por danos morais). Desse modo, considerando que apenas parte dos pedidos da parte autora foram acolhidos, tem-se que houve a sucumbência recíproca, como bem exposto na sentença, onde a magistrada fixou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, na proporção de 80% para a autora e 20% para a requerida, ficando suspensa a exigibilidade em relação à autora em razão da gratuidade da justiça concedida, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

De mais a mais, para configurar a responsabilidade de uma das partes por dano processual decorrente da má-fé, mister se faz estar presente a configuração de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, acompanhada do elemento dolo e provas verossímeis do alegado, o que não ocorreu no caso dos autos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada, e,
majoro,
em 5% (cinco por cento) os honorários devidos pela parte recorrente em favor da parte adversa, na forma do artigo 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026